Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Em suas razões recursais, preliminarmente, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. E OUTRO(S) pugnam pela concessão do efeito suspensivo, visando suspender os efeitos da r. sentença recorrida. Conforme a sistemática processual civil, o pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição. Se, porém, já distribuído, deve ser realizado por requerimento ao relator, conforme o § 3o do artigo 1.012 do CPC. Diante desses conceitos, o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento. Logo, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, como feito no caso, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se. Após, conclusos para análise do recurso. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator